Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGITIMIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilicitude na busca pessoal quando configurada motivação idônea e concreta para tanto, consistente na suspeita de atividade ilícita quando do flagrante de troca de objetos pelos envolvidos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse da usuária.
2. Inviável a aplicação, na hipótese, da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não cumprir com o requisito referente aos bons antecedentes, pois o réu possui outra condenação por fato anterior transitada em julgado em momento posterior ao crime destes autos.
3. Recurso conhecido e não provido.